Tribunal: STF
Processo: HC 200051
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. INCIDENTES INSTAURADOS. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Precedentes.
    2. Nesse diapasão, ‘uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental’ (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).
    3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    4. No caso, embora não se possa falar que o tempo de prisão cautelar é exíguo, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente, visto que se trata de ação penal relativamente complexa, em que figuram 4 denunciados e houve necessidade de cancelamento da audiência de instrução em função da interposição de Exceção de Suspeição. Ainda, como a própria defesa informa, a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, 5/4/2021. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27.01.2020, denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, houve a interposição de RHC (143.650/MG) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Recomendou, contudo, que o Juízo processante revisasse a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019, e que imprimisse celeridade no encerramento da ação penal. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ressaltando que “o recorrente se encontra acautelado provisoriamente [...] por 429 (quatrocentos e vinte e nove) dias, sem previsão para o encerramento da instrução processual”. Ressalta que “a preliminar de nulidade suscitada nos autos, bem como a interposição do incidente de exceção de suspeição não foram medidas tomadas por mero inconformismo da defesa, mas sim medidas impositivas à mesma, em decorrência das irregularidades constantes nos autos”. Ademais, afirma que foi concedida liberdade provisória “aos réus do processo nº 0452.20.000268-4” (processo desmembrado no qual são apurados os mesmo fatos).
    5. A defesa requer a concessão a ordem a fim de relaxar a custódia processual do paciente.
    6. Em petição protocolada em 06.04.2021, a defesa do paciente informa que a audiência que estava designada para a data de 05.04.2021 foi cancelada. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9.  O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. No caso de que se trata, tal como assentou o STJ, trata-se de ação penal “relativamente complexa, em que figuram 4 denunciados e houve necessidade de cancelamento da audiência de instrução em função da interposição de Exceção de Suspeição em face do MM. Magistrado substituto”. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a autoridade impetrada recomendou ao Juízo processante celeridade no encerramento da ação penal.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator